Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705356-63.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRUNO ALCEU CAIXETA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARINA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que julgou extinta a Ação Anulatória de Arrematação ajuizada pela apelante, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, vejo que a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, da Terceira Turma Cível, está preventa para o julgamento do presente recurso. O Regimento Interno deste TJDFT dispõe que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (destaquei) No Agravo de Instrumento no 0708800-67.2024.8.07.0000, distribuído para Terceira Turma Cível, discutem-se decisões “proferidas pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da Execução no 0701588-03.2022.8.07.0020, movido pelo Banco Bradesco S.A., homologou a alienação do imóvel, considerou válido o leilão e autorizou o decote dos débitos do imóvel, respectivamente.” (ID 56951904). Deferiu-se o efeito suspensivo ao recurso em 15/03/2024. A presente Apelação foi interposta nos autos de Ação Anulatória que “visa declarar a nulidade da arrematação do imóvel leiloado nos autos no 0701588-03.2022.8.07.0020” (ID 60232853). Os autos vieram à minha relatoria apenas em 17/06/2024. Sendo assim, verifica-se conexão entre os processos, tratando sobre eventuais vícios ocorridos no leilão do mesmo imóvel, estando, portanto, preventa a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, da Terceira Turma Cível, para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, 18 de junho de 2024 17:26:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador